Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, fixando a pena em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, caput, e § 2o, Letra "b", do Código Penal, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
2. O réu, no apelo, pleiteou sua absolvição sob a alegação de que não há provas quanto à materialidade do crime de perseguição. Arguiu que, no caso concreto, existiriam diversas provas a serem produzidas, tal como oitiva de testemunhas e outras provas documentais hábeis a comprovar a acusação, que a condenação com fundamento apenas na palavra da vítima é extremamente frágil e não atribui a certeza necessária para a condenação. Alegou que a condenação criminal, em atenção ao princípio da não-culpabilidade ou do estado de inocência, pressupõe a existência de um conjunto de provas incontestes acerca da materialidade e autoria delitivas, o que, definitivamente, não se logrou coligir nos presentes autos. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da insuficiência probatória acerca da elementar do tipo previsto no caput do art. 147-A do CP relativa à reiteração da conduta ofensiva, aplicável ao caso diante da revogação expressa do art. 65 da Lei de Contravenções Penais ocasionada pela Lei n. 14.132/2021 e, portanto, que a sentença condenatória seja reformada para absolver o réu nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. Consta da denúncia que: “(...) No período compreendido entre 17/04/2020 e 05/10/2020, em diversas localidades do Gama/DF, o denunciado, livre e conscientemente, por acinte, perturbou a tranquilidade de HELAINY RAYANE DE ANDRADE. Conforme restou apurado, a vítima é estudante de Odontologia na faculdade Uniceplac e realizou um tratamento dentário no denunciado no ano de 2019. Durante o tratamento, ao tomar conhecimento de que teria que pagar pelas próteses dentárias, denunciado não se conformou, iniciou um tumulto na faculdade e teve que ser contido pelos seguranças da instituição. Após esse fato, o denunciado avistou a vítima no Supermercado Diogo (que é de propriedade do genitor desta) e, a partir daí, passou a frequentar constantemente o estabelecimento a fim de perturbar a vítima, proferindo ameaças em desfavor desta e insistindo que HELAINY terá que atendê-lo na faculdade”.

4. Inicialmente, se esclarece que a revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não implicou em abolitio criminis, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A para prever o crime de perseguição. Adequando-se a conduta praticada pelo réu na descrição típica do art. 147-A do Código Penal, caracteriza-se a continuidade normativo-típica, incidente quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.

5. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147-A do CP, comprovadas pelo boletim de ocorrência policial no 4.824/2020-1, Termo de Representação n. 761/2020 – 14a DP (ID n.40196226) , pelo depoimento da vítima e do policial que atendeu a ocorrência, todos submetidos a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Conforme relatado na sentença: “(...) A vítima HELAINY RAYANE DE ANDRADE (ID-128053154) narrou que VERISCIMO passou a persegui-la após ele ter realizado um tratamento dentário em sua faculdade. Informou que não foi responsável pelo tratamento do acusado. Ele morava perto da vítima e conhecia a sua família. Declarou que ele passou a persegui-la nas dependências da faculdade e no estacionamento da instituição. Falou ao acusado que ele não era seu paciente e ele deveria procurar a faculdade. Nessas ocasiões ele xingava e dizia que ela era cúmplice da faculdade. Ele a amedrontava, xingava e falava que era ex - presidiário. O acusado falava que iria pegar ela e não iria sobrar nada. Foram umas quatro ou cinco vezes na faculdade. Na última ocasião um professor presenciou os fatos, após a faculdade passou a impedir a sua entrada na Instituição. O acusado passou a esperá-la no estacionamento. VERISCIMO foi até o mercado de seus pais e começou a falar de seus dentes e do procedimento realizado na faculdade. O fato foi presenciado por sua genitora. Ficou muito perturbada e chegou a tentar suicídio em abril de 2020. Ficava com medo do acusado fazer algo contra ela, tinha medo que se algo acontecesse sua família não a encontrasse. Faz tratamento com psiquiatra e toma medicação. Hoje melhorou muito. Mudou-se para Goiânia. Tudo em consequência da conduta do acusado”. O Policial Militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo que “foi acionado para atender uma ocorrência de ameaça no mercado Diogo. Chegando ao local a vítima estava em pânico e falou que tinha muito medo do réu”.
7. O apelante, por sua vez, negou os fatos em juízo, declarando que não foi a vítima quem realizou seu tratamento dentário na faculdade e que não teve qualquer problema com a vítima e a viu em poucas ocasiões.

8. A divergência entre as versões apresentadas pelo ofensor e pela vítima é solucionada mediante um juízo de ponderação, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade.

9. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.

10. Dessa forma, irreparável a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 147-A do Código Penal: “(...) Nesse sentido, verifica-se que o acervo probatório delineado no curso da instrução processual, sobretudo em face do cotejo da prova oral colhida no feito, tanto na fase inquisitorial, quanto perante este Juízo, foram coerentes e harmônicos entre si, narrando com clareza a trajetória dos fatos, revelando, portanto, que o acusado perturbava a tranquilidade da vítima por acinte ou motivo reprovável. A versão da vítima é corroborada pela versão da informante e do policial ouvido em Juízo”.
11. Portanto, não é caso de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Comprovada a autoria e a materialidade a condenação deve ser mantida.
12. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.